Tribunal: TJES
Processo: 5007217-63.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007217-63.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THASSIO ESTEVES REZENDE

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5007217-63.2023.8.08.0047

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: THASSIO ESTEVES REZENDE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. “DIA/SUBSÍDIO”. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA, PORQUANTO NÃO SE DISCUTE A RESPEITO DO ACIDENTE DE TRABALHO
EM SI
, QUE,
INCLUSIVE,
FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE, MAS SIM SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO.
PORTANTO, ESTE JUÍZO É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA.

NO MÉRITO, PLEITEIA A PARTE AUTORA A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA
DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO (IAS) NA MODALIDADE “DIA/SOLDO” PARA “DIA/SUBSÍDIO”,
QUE ALCANÇA
A DIFERENÇA
DE R$ 75.798,91, EM DECORRÊNCIA DE
672
DIAS DE AFASTAMENTO.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PEL
O ENTE PÚBLICO
EM QUE PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

VERIFICA-SE QUE A
LEI ORDINÁRIA Nº 8.279/2006 CRIOU A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS) EM FAVOR DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES COM BASE DE CÁLCULO “DIA/SOLDO”.
POSTERIORMENTE, A
LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 INSTITUIU A MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO PARA OS SERVIDORES, INCLUINDO OS MILITARES, SENDO O CASO DA PARTE AUTORA.
O
ESTADO EFETUA O PAGAMENTO SOBRE “DIA/SOLDO” AO ARGUMENTO DE QUE O LEGISLADOR NÃO ESTABELECEU BASE DE CÁLCULO DIVERSA. TODAVIA, O PAGAMENTO POR SUBSÍDIO SIGNIFICA, ESSENCIALMENTE, A UNIFICAÇÃO DA BASE REMUNERATÓRIA, DE MODO QUE É DESARRAZOADO QUE A ADMINISTRAÇÃO PAGUE, A QUEM RECEBE POR SUBSÍDIO, VERBA COMPENSATÓRIA BASEADA NOUTRA PARTE BÁSICA VENCIMENTAL (SOLDO OU VENCIMENTO), QUE JÁ NÃO SE APLICA AO POLICIAL ACIDENTADO.

NESSE CENÁRIO, NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA, QUE RECONHECEU O DIREITO AO PAGAMENTO DA IAS, PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006, COM BASE EM “DIA/SUBSÍDIO”, EM CONJUGAÇÃO COM A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007.

DESSA FORMA, FILIO-ME À COMPREENSÃO EXTERNADA PELA SEGUNDA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL NO VOTO PROFERIDO NOS AUTOS DO RI Nº 5015902-65.2022.8.08.0024, DE RELATORIA DO EXMO. DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA:
“
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR.
(...)
AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO A QUO, A LEI ORDINÁRIA Nº 8.279/2006 FOI EDITADA ANTERIORMENTE À INSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007),
MOTIVO PELO QUAL NÃO ERA POSSÍVEL PREVER QUE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO FOSSE NA MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO, VEZ QUE A REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO NÃO EXISTIA NO ORDENAMENTO ESTADUAL. ASSIM, ENTENDE-SE QUE O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA IAS, DEVENDO SER CONSIDERADA A MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO”

(2ª Turma Recursal. TJES. Julgamento: 19 de dezembro de 2023).
(grifado)

NO MESMO SENTIDO, É
O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO
E COM EFEITO VINCULANTE
DO EG
RÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
CONFORME
IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000,
SUBMETIDO AO CRIVO DO TRIBUNAL PLENO, CUJA DECISÃO FORA PROFERIDA EM 05/07/2024:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 2)
Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais
.

3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.
4)
Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “
A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07
”
.
(TJES - Número: 5005268-14.2024.8.08.0000 - Data: 05/Jul/2024 - Órgão julgador: Tribunal Pleno – Magistrada: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - Assunto: Temas repetitivos / Repercussão Geral) (grifos nossos)

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS, POR PREVISÃO LEGAL.

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)